Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-83.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ROUBO DE VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. INEXATIDÃO E OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 765 do Código Civil preceitua que “o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”
2. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes devem pautar sua conduta no princípio da boa-fé. Esta deve dirigir todas as ações e fases do contrato. Um desdobramento do princípio da boa-fé é o brocardo “venire contra factum proprium”, que consiste na vedação de práticas antagônicas àquelas praticadas anteriormente pelo próprio agente.
3. No caso em apreço, os autores fizeram declarações inexatas e omitiram circunstâncias relevantes suficientes para influenciar na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, motivo pelo qual não é cabível a indenização securitária. No questionário de avaliação de risco foi informado que o veículo seria utilizado exclusivamente para locomoção diária. No entanto, o veículo era utilizado como meio de trabalho (motorista de aplicativo) e essa informação não foi expressamente comunicada à seguradora.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.